Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-79.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001503-79.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NEYDE FRANCISCO NUNES DA SILVA - CPF: 773.189.519-04 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO
–
PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE
–
FUNGIBILIDADE RECURSAL
–
INAPLICABILIDADE
–

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de recurso de apelação para impugnar decisão de natureza interlocutória contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que impõe o seu não conhecimento.

2. Não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

3. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do apelo e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
NEYDE FRANCISCO NUNES DA SILV
A em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu da apelação interposta.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 1001503-79.2021.8.11.0015 ajuizada contra o Município de Sinop (MT), acolheu a impugnação apresentada pela parte executada e determinou a readequação dos cálculos.

Em seu recurso, a parte agravante alega que “
é cabível apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga procedente a impugnação
” e que “
se a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto § 1o do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nestes termos, o recurso de apelação
”.

Defende também que deve ser observado o princípio da segurança jurídica, inexistindo excesso de execução, não podendo alterar a interpretação dada ao caso.

Assim, requer a reconsideração da decisão monocrática e o processamento do recurso de apelação, “
com a perduração dos efeitos financeiros decorrentes da lei que previa a gratificação por antiguidade e merecimento até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal da data do ajuizamento da ação
”.

Sem contrarrazões (Id. 183902157).

No Id. 189153671, foi proferido juízo de retratação, para determinar o prosseguimento do recurso de apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 203605683).

Ato seguinte, foi declarado nulo o juízo de retratação exercido anteriormente, restabelecendo-se a primeira decisão monocrática agravada e determinando-se a inclusão em pauta para julgamento do agravo interno (Id. 213534193).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
NEYDE FRANCISCO NUNES DA SILV
A em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu da apelação interposta.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 1001503-79.2021.8.11.0015 ajuizada contra o Município de Sinop (MT), acolheu a impugnação apresentada pela parte executada e determinou a readequação dos cálculos.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que não conheceu do apelo interposto, com sua consequente análise e reforma da decisão do juízo de origem.

Sabe-se que
todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, tem-se que cada ato deve ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos na origem que o d. juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e determinando o prosseguimento do feito, com a intimação da parte exequente para adequar o valor da execução aos exatos termos da decisão.

Importa mencionar, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA ACOLHIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A decisão que delibera sobre impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação, manejado apenas contra sentença.

2. Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.”
(TJMT, N.U 1019094-54.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

[sem destaque no original].

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ
.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20.9.2018, DJe 27.9.2018).
[sem destaque no original].

Com efeito, resta evidente que o apelo em questão não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença e determinou a readequação dos cálculos pela parte exequente, ora agravante.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento, porquanto a apelação cível não é o recurso cabível contra decisão interlocutória que não põe fim ao processo.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024